Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os pressupostos para a segregação cautelar se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado ao paciente, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio doloso contra pessoa idosa e por motivo torpe.
2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do paciente, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
6. Ordem denegada